Tribunal: STF
Processo: HC 54748
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. BIGAMIA. PRESCRIÇÃO. EM SE TRATANDO DE BIGAMIA, A
PRESCRIÇÃO, ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, COMECA A
CORRER DA DATA EM QUE O CRIME SE TORNOU CONHECIDO DA AUTORIDADE
PÚBLICA. INOCORRENCIA, NO CASO, DE PRESCRIÇÃO COM BASE NA SÚMULA
146. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.